Tribunal: TJDFT
Processo: 0745802-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE PROVIDÊNCIA. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida no bojo de procedimento executivo e que indeferiu a requisição de informação acerca do devedor ser participante ou beneficiário de benefício previdenciário e para fim de penhora.
2. Os fundos de previdência privada, via de regra, objetivam a formação de reserva que possibilite o pagamento de benefício continuado em favor dos respectivos contribuintes.
3. A questão já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu, como regra, a impenhorabilidade, cuja proteção legal poderá ser afastada em situações excepcionais.
4. A situação sub judice não prima pela exceção, uma vez que a pretensão do exequente é eventual penhora de poupança ou reserva matemática constituída em favor do participante junto à FUNCEF.
5. Não há qualquer suposição ou alegação de que o devedor tenha pedido desligamento ou resolução do seu contrato junto à Caixa Econômica Federal, para que se pudesse especular sobre eventual desvinculação dos recursos para fim de complementação de salário ou vencimento da aposentadoria.

6. Recurso conhecido. Provimento negado.